Tribunal: TJBA
Processo: 8000500-29.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000500-29.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEANDRO IURI OLIVEIRA SANTOS DE JESUS Advogado(s): ANA KAROLINA BRAZ GONCALVES, EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA EM 1/6. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Leandro Iuri Oliveira Santos de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 417 dias-multa. Narra a denúncia que “...No dia 04 de maio de 2023, por volta das 05h00min, na Travessa Prato Raso, bairro Queimadinha, Feira de Santana, o denunciado LEANDRO IURI SANTOS DE JESUS, agindo dolosamente, com consciência e vontade dirigidas à prática delitiva, mantinha consigo para fins de traficância 157 (cento e cinquenta e sete) porções de maconha, com massa bruta total de 1.285 g (mil duzentos e oitenta e cinco gramas) e 77 (setenta e sete) porções de cocaína, pesando 887,50 g (oitocentos e oitenta e sete vírgula cinquenta gramas), vide laudo de constatação de fls. 49/50 e laudo de exame pericial de fls. 63/64, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias capazes de causar dependência física e/ou psíquica, cujo uso é proscrito no Brasil, conforme Portaria n. 344, oriunda da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Exsurge do caderno investigativo em epígrafe que durante ronda de rotina na mencionada localidade, onde a prática do tráfico de drogas é endêmica, a Polícia Militar se deparou com um indivíduo com comportamento suspeito, o qual portava uma sacola plástica. Confirmando as suspeitas, tão logo constatou a presença da guarnição, o denunciado empreendeu fuga, deixando cair material que aparentava se tratar de entorpecente, de modo que os Agentes de Segurança Pública partiram em seu encalço, logrando êxito em interceptá-lo, oportunidade na qual foi identificado como Leandro Iure Santos de Jesus. Procedida a revista pessoal e compulsado o teor da sacola, foram apreendidos os entorpecentes listados anteriormente, além de uma balança de precisão...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em sua fração máxima; (ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal e (iii) avaliar a manutenção do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência admite que o juiz fixe a fração de redução da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 com base em critérios de discricionariedade fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto, como quantidade e diversidade de drogas apreendidas. 4. A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa e em diversidade, além da apreensão de balança de precisão, indicam maior reprovabilidade da conduta e justificam a redução da pena em fração inferior ao máximo, sendo adequada a fixação da fração de 1/6. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, é juridicamente inviável quando a pena aplicada ultrapassa 4 anos, o que impede sua adoção no caso concreto. 6. Tendo o juízo de origem concedido expressamente o direito de recorrer em liberdade impõe-se a manutenção da medida, restando prejudicado o exame do pedido na instância recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A significativa quantidade e diversidade de drogas apreendidas justificam a fixação da fração redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar mínimo de 1/6.” “A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é juridicamente inviável quando a pena ultrapassa 4 anos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.” “Mantém-se o direito de recorrer em liberdade quando já deferido pelo juízo de primeiro grau”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 904226/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, j. 12.08.2024, DJe 16.08.2024; STJ, AgRg no REsp 2.044.306/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 28.08.2023, DJe 01.09.2023; TJSC, Apelação Criminal n. 5001661-98.2021.8.24.0049, Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 21.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000500-29.2024.8.05.0080, em que figura como apelante Leandro Iuri Oliveira Santos e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34